Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000523-06.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: GABRIELLE MARIA DE JESUS COUTO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA E ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844 -RG (em substituição ao ARE 674.103 -RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.
3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542, que deu origem ao enunciado da Súmula 17 desta TRU, nos seguintes termos: “As gestantes ocupantes de cargo comissionado ou em contrato temporário adquirem estabilidade provisória e direito à licença maternidade.” (Aprovada em 05/06/2023)”.
4. A dispensa no curso da estabilidade, apesar de configurar ilícito trabalhista que enseja o direito à reintegração ou à indenização substitutiva, não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrada alguma conduta violadora dos direitos da personalidade ou que afete a honra objetiva ou subjetiva da trabalhadora, o que não se verifica na hipótese.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000523-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLE MARIA DE JESUS COUTO - CPF: 357.963.738-03 (RECORRENTE), JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024